Tribunal: STF
Processo: RE 1394021
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 5):



    “PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA X SUBSEÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ MARTINS BRAGA alega que a decisão recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de incompetência absoluta do Juízo, violou o direito de ação e ampla defesa do autor (5º, XXXV e LV, da CF/1988).



    Sustenta que o juízo de piso e a 3ª Turma Recursal deixaram de observar a regra inserta na Lei 10.259/2001, art. 3º, §1º, III, segundo a qual não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal (Vol. 8, fl. 13).



    Acrescenta que “a regra do art. 109, §2º, da Constituição Federal faculta à parte autora escolher o lugar onde quer ajuizar sua ação, daí não estar o juízo de piso autorizado a se declarar incompetente em razão do lugar, ostentando como bandeira a Lei nº 10.259/2001, porque, pela força normativa da Constituição Federal, o juiz ou turma não está autorizado a aplicar a lei infraconstitucional quando acima dela está uma norma constitucional, no que implica ato de desobediência bem como violação à Constituição Federal, com geração de impedimento de acesso à Justiça, uma vez que tolhe o demandante de ver e ter seu direito devidamente apreciado e julgado pelo juízo que escolheu” (Vol. 8, fl. 28).



    Ressalta que, “em razão de a parte autora não exercer atividade funcional, sua demanda contra a Autarquia Federal ou União pode ser ajuizada na Vara Federal que tenha jurisdição sobre a repartição responsável pelo processamento de seus vencimentos, observados os dispositivos do Código de Processo Civil. O processamento dos vencimentos dos autores é feito na sede da Capital, onde a repartição FUNASA e UNIÃO têm sua sede principal.” (Vol. 8, fl. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, a sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, declarando a incompetência absoluta do Juízo, aos seguintes fundamentos (Vol. 3, fl. 1):



    “Cuida-se de ação cuja parte autora é domiciliada em Senhor do Bonfim - BA, município este localizado fora da jurisdição desta 22ª Vara Federal (JEF), eis que integra a jurisdição da Subseção Judiciária de Campo Formoso - BA, na qual funciona JEF adjunto com competência para apreciar a matéria aqui tratada, na forma do art.4º da Lei 9.099/95 c/c art.20 da Lei 10.259/01. 



    Ressalte-se que, consoante dispõe o art. 3º, §3º, da Lei 10.259/01, no foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta. 



    Portanto, não se aplica ao caso a regra de prorrogação de competência prevista no art. 65 do NCPC. 



    Também inaplicável a regra extraída do art.109, §3º, da CF/88 – que trata da competência concorrente da Justiça Estadual na comarca que não for sede de vara do juízo federal –, porquanto o autor optou por ajuizar a demanda perante a Justiça Federal. 



    Assim o fazendo, contudo, deve observar as citadas regras de distribuição de competência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, Outrossim, neste âmbito específico, a declaração de incompetência territorial não enseja a remessa dos autos ao juízo competente, sendo o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com espeque no art. 51, III, da Lei 9.099/95.



    Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juizado Especial Federal, pelo que EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no disposto no art. 51 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001”.



    A decisão foi mantida no julgamento do Recurso Inominado, nos seguintes termos (Vol. 5):



    “PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA X SUBSEÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A parte autora interpôs Medida Cautelar Inominada da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A juíza a quo fez a remessa dos autos a esta Turma Recursal por se tratar de peça que veicula inconformismo com a sentença de primeiro grau. Dessa forma, recebo o apelo como Recurso Inominado e passo ao seu julgamento. 



    2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, declarando a incompetência do Juízo por existir subseção do interior do Estado com jurisdição sobre o Município no qual reside a parte autora. 



    3. Nas ações propostas por servidor autárquico postulando vantagens de natureza funcional, a competência é a do foro do seu domicílio e onde a obrigação de ser satisfeita, por força do disposto no art. 242 da Lei 8.12/90 c/c o art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC.



    [...]



    4. Recurso desprovido. Sentença mantida. 5. Caso ofertadas contrarrazões, condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, ficando suspensa a execução em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita”.



    Assim, a controvérsia foi solucionada com fundamento na legislação infraconstitucional de regência (Lei 10.259/2001), de forma que inviável a apreciação do Apelo Extremo. Na mesma linha:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ARTIGO 98, I E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DOS JUIZADOS POR LEI ORDINÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. CONSTATAÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.000.400 ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO. REENQUADRAMENTO NO RJU. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. LEI 10.259/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.



    2. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.165.982-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    De fato, em relação à afronta ao art. 5º, XXXVI e LIV, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente